Tribunal: TJMT
Processo: 0007590-76.2013.8.11.0006
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007590-76.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[FRANCISCO LEONARDO CERAVOLO NETO - CPF: 263.053.136-87 (APELANTE), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELADO), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO - CPF: 016.494.151-76 (ADVOGADO), THALITA SOUZA SANTOS - CPF: 043.650.761-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – DESMATE EM ÁREA DE RESERVA LEGAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA SEMA/MT – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO AGENTE AUTUANTE, INVALIDADE DA PROVA E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – INSUFICIENTES PARA DECONSTITUIR O AUTO DE INFRAÇÃO –AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.

1. A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência

privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração ambiental é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (precedentes deste Tribunal - N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018).

2. As imagens digitais, obtidas por sensoreamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação, constituem meio idóneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado.

3. Para que ocorra a suspensão da punibilidade necessário se faz a adesão ao Cadastro Ambiental Rural e ao Programa de Regularização Ambiental, mediante a assinatura de um termo de compromisso perante o órgão ambiental, o que o Requerente não comprovou nos autos (art. 59, Lei no 12.651/2012).

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Francisco Leonardo Ceravolo Neto
em face de sentença proferida pela 5a Vara da Comarca de Cáceres nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 0007590-76.2013.811.0006, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso,
a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que existem nulidades no Processo Administrativo n. 122.632/2006, sendo elas: citação/intimação; uso de uma carta imagem “sem qualquer autorização”; ausência de vistoria, ausência de laudo técnico; ausência da prática descrita no Auto de Infração; Regularização Ambiental e adesão ao CAR.

Dessa forma requer o provimento do apelo para reformar integralmente a sentença impugnada, dando-se total provimento à ação anulatória para anular o auto de infração no 52.332 e todos os atos dele decorrentes.

Em suas contrarrazões o ente público apelado requereu seja negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença apelada (id. 11553046).

A D. Procuradoria de Justiça considerou desnecessária a intervenção ministerial no feito, face à ausência de interesse público capaz de justificá-la (id. 11553042).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, o apelante se insurge em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos, nos seguintes termos:

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que improcedem os pedidos do Requerente constantes na exordial, pelas razões que passo a expor.

Quanto à alegação de que o Auto de Infração n° 51636 foi lavrado por Agente autuante incompetente, pugnando por sua anulação, tem-se que não merece prosperar, pois, conforme informado pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração CPA/SUNOR/SEMA/MT, a Sra. Valdilene Antônia Botelho Santos foi quem lavrou o referido Auto de Infração na data de 07/04/2006, a qual era Assessora Técnica de Unidade Regional da SEMA (fl. 214).

Outrossim, tem-se que é desnecessária a designação específica para promover atos fiscalizatórios e, nos termos da Lei Complementar n°38/1995, incumbe à SEMA, por seus agentes, fiscalizar atividades que causem degradação ambiental, conforme expressamente previsto nos artigos 27 e 96, ademais, é possível firmar convênio com os demais entes governamentais para estender a atividade fiscalizatória.

(...)

De acordo com o art. 70, 55 1° e 3°, da Lei n°9.605/98, verbis: "considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, goto, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. § 1° São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNANIA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.(..) § 3° A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade"; logo, considerando que a SEMA é

o órgão central do SISNAMA (art. 6°, II, da Lei n°6.938/81), seus servidores estão legitimados a autuar e impor penalidades por infração às normas de proteção ao meio ambiente, não havendo assim, que se falar em anulação do AI. n° 51636, do qual inclusive foi cientificado, conforme se infere da cópia de AR. juntada à fl. 270.

E, quanto à alegação do Requerente de que o Auto de Infração em questão se baseou em carta-imagem e que não era considerada como meio de prova válido à época da autuação, insta esclarecer que a Lei Complementar Estadual n°233/2005 no artigo 64,5 único, previu a hipótese, verbis.: "Art. 64. As imagens digitais, obtidas por sensoreamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação, constituem meio idóneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado.'

Parágrafo único. Constatada a infração, mediante imagens digitais, e identificado o proprietário da área, será o mesmo notificado por meio postal, com aviso de recebimento, para querendo, apresentar sua defesa no prato legal."

Desse modo, por mais que o desmate dos 105,0268 há (fl. 268) em análise tenha ocorrido no ano de dois mil e três, tem-se que sua identificação por meio de imagem digital obtida através de sensoriamento remoto se deu em 2006, quando da lavratura do Auto de Infração, isto é, já amparada no supracitado dispositivo legal; assim, não há que se falar também em nulidade da autuação por basear-se em imagem de satélite.

Ainda, quanto a alegação de que o fato de a conduta danosa ter sido praticada antes da entrada em vigor do Decreto Federal n° 6.514/2008 (22.07.2008) não significa que antes disso não caracterizava infração ao meio ambiente, pois, o Decreto Federal n° 6.514/2008 apenas sucedeu o Decreto Federal n°3.179/99, denotando-se a continuidade normativa-típica, ou seja, até ser substituída pelo Decreto Federal n° 6.514/2008, as infrações e sanções administrativas previstas pela Lei n° 9.605/98 eram regulamentadas pelo Decreto Federal n° 3.179/99, em vigor na data da autuação por desmate que se deu em 07.04.2006.

Atinente à arguição de suspensão da punibilidade pela adesão ao Programa de Regularização Ambiental, insta esclarecer que esta só ocorre quando o infrator assina um termo de compromisso perante o órgão ambiental competente, conforme expressamente previsto no artigo 59, §§ 4° e 5°, da Lei n° 12.651/2012 e, como o Requerente não comprovou ter assinado o referido termo perante a SEMA/MT, não faz jus à aludida suspensão.

No que se refere à alegação de que o Requerente não praticou o desmate de reserva legal, também não merece prosperar, pois, apenas alegou e descurou de apresentar provas capazes de demonstrar que aquela área, à época do desmate realmente não se tratava de reserva legal, principalmente porque a área de reserva legal pode ter sua localização retificada dentro da propriedade durante o curso do processo de licenciamento.

Ademais, pelo que se observa dos mapas apresentados às fls. 153/164, é incontroversa a existência de desmate na propriedade do Requerente no período indicado no auto de infração, põem, não restou demonstrado se o mesmo ocorreu fora da área de reserva legal, assim considerada à época de sua ocorrência; logo, ante a ausência de prova em sentido contrário, prevalece incólume a presunção de veracidade e legitimidade que reveste a autuação em questão.

Acerca da alegação do Requerente de que não foi regularmente intimado no curso do processo administrativo n° 122.632/2006, não lhe sendo oportunizado o contraditório e a ampla defesa, observa-se que também não procede, pois, conforme se infere das cópias do referido processo juntadas às fls. 267/306, o mesmo chegou a apresentar defesa administrativa, a qual se encontra juntada às fls. 271/274, valendo ressaltar que as demais intimações/notificações feitas na sequência, inclusive para apresentação de recurso (f 1. 286), foram realizadas no mesmo endereço, de acordo com o informado e declarado pelo próprio Requerente na referida peça defensiva.

Frise-se que, a intimação do Requerente para apresentar Recurso Administrativo também se deu pela via editalícia, conforme se infere às fls. 291/292, assim como, por esta mesma via se deu a intimação do Requerente para pagamento da multa, sob pena de inscrição em dívida ativa e cobrança judicial (fls. 297/298), portanto, descabida a alegação de nulidade quanto às intimações/notificações feitas em sede administrativa.

Conclui-se, portanto, observando o processo administrativo (fls. 267/306) que o mesmo tramitou regularmente, sido gerada dívida ativa em razão da inadimplência e, consequentemente, conforme informou o Requerente, sua inclusão no CADIN, porém, importante esclarecer que este se trata de cadastro federal, regulado pela Lei Federal n° 10.522/2002, não tendo assim, o Estado de Mato Grosso atribuição e/ou poderes para inclusão ou exclusão, como pugna o Requerente, no CADIN.

De acordo com o artigo 2°, I, da Lei Federal n° 10.522/2002, verbis: "o Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas que: I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e não pagas, para com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta'.

Diante do exposto e também considerando que o processo de licenciamento n° 98794/2005, referente à "Fazenda Porto Seguro", encontra-se em trâmite há mais de onze anos, sem ter obtido a licença, provavelmente por desídia do Requerente, conforme se infere no site da SEMA/MT, julgo improcedentes os pedidos contidos na exordial, assim como, consolido e ratifico a decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada, encartada às fls. 171/175.

P.RI. e após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Pois bem.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 225, reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, ao Poder Público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações.

É nesse sentido que o art. 225, §1o, inciso III, da Constituição Federal, prevê que incumbe ao poder público
o dever de definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos
, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

Dentre tais espaços, inclui-se as conhecidas “Área de Reserva Legal” e “Área de Preservação Permanente”, ambas atualmente reguladas pelo Código Florestal.

Para desconstituir o auto de infração no 51636 lavrado pela SEMA/MT em razão de desmatamento de reserva legal, o apelante se vale dos seguintes argumentos principais:
a) incompetência do agente autuante; b) auto de infração se baseou em carta-imagem, que não era considerado como de prova válido à época; c) Regularização Ambiental da propriedade.

Embora os argumentos já tenham sido fartamente analisados na sentença impugnada, diante da ampla devolução que é típica ao recurso de apelação, passo a analisá-los um por um, de forma individualizada.

No que diz respeito à “
incompetência
” do agente autuante, não tem razão o apelante, pois, conforme se extrai dos autos, a Sra. Valdilene Antônia Botelho Santos foi quem lavrou o referido Auto de Infração na data de 07/04/2006, a qual era Assessora Técnica de Unidade Regional da SEMA (fl. 214).

As autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental estão previstas na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998:

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1o São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 2o Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.

§ 3o A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.

§ 4o As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei.

Quanto ao Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, este é constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instruídas pelo Poder Público (artigo 6o, cabeça, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981).

Por sua vez, o Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado no 38, de 21 de novembro de 1995, alterado pela Lei Complementar no 232, de 21 de dezembro de 2005) dispõe
:“São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada.”
(artigo 96).

Pode-se concluir tranquilamente que a atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente (artigo 4o, III, da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.515, de 30 de junho de 2006), conforme precedentes deste Sodalício (N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018).

De consequência, inadmissível anular os efeitos da decisão administrativa e dos atos dela decorrentes, por ter o auto de infração sido lavrado por assessor técnico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso.

No que diz respeito ao argumento de que o auto de infração se baseou em carta-imagem, sendo que esta não era considerada como meio de prova válido à época da autuação, também não assiste razão ao apelante.

Conforme pontuado de forma acertada na sentença, é notório que a Lei Complementar Estadual n°233/2005 no artigo 64, § único, previu a hipótese:

Art. 64. As imagens digitais, obtidas por sensoreamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação, constituem meio idóneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado.

Parágrafo único. Constatada a infração, mediante imagens digitais, e identificado o proprietário da área, será o mesmo notificado por meio postal, com aviso de recebimento, para querendo, apresentar sua defesa no prato legal."

Desse modo, por mais que o desmate dos 105,0268 hectares (fl. 268) em análise tenha ocorrido no ano de 2003, tem-se que sua identificação por meio de imagem digital obtida através de sensoriamento remoto se deu apenas em 2006, quando da lavratura do Auto de Infração, isto é, já amparada pelo mencionado dispositivo legal.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade ou invalidade da prova obtida por meio de imagem de satélite.

Por fim, no que diz respeito ao argumento de que o Programa de Regularização Ambiental (PRA) e sua adesão ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) teriam o condão de suspender a punibilidade, especialmente por se tratar de infração anterior ao Código Florestal de 2012, tem-se que também não deve prevalecer, isto porque a adesão ao PRA só ocorre conforme expressamente previsto na Lei no 12.651/2012:

Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo.

§ 1o Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá normas de caráter geral, e os Estados e o Distrito Federal ficarão incumbidos do seu detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o
art. 24 da Constituição Federal.

§ 2o A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, que deve ser requerida em até 2 (dois) anos, observado o disposto no § 4o do art. 29 desta Lei.

§ 3o
Com base no requerimento de adesão ao PRA, o órgão competente integrante do Sisnama convocará o proprietário ou possuidor para assinar o termo de compromisso, que constituirá título executivo extrajudicial.

§ 4o
No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA

e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso
,
o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

§ 5o A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4o deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA.

Como se vê, para que ocorra a suspensão da punibilidade necessário se faz a adesão ao CAR e ao PRA, mediante a assinatura de um termo de compromisso perante o órgão ambiental, o que o Requerente não comprovou nos autos. Dessa forma, não é ocaso de aplicação da mencionada suspensão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – MULTA
AMBIENTAL
–
ALEGAÇÃO DE ADESÃO AO
PROGRAMA
DE
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL
– AUSÊNCIA DE PROVAS DA APROVAÇÃO DO ÓRGÃO
AMBIENTAL
– INCABÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393/STJ.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1016785-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PUBLICA – DANO
AMBIENTAL
– RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADA E A REPARAÇÃO PELO DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – LEGAÇÃO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –
ADESÃO AO
PROGRAMA
DE
REGULARIZAÇÃO
FLORESTAL (PRA) – NÃO APRESENTADO NOS AUTOS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.
(N.U 0046838-23.2020.8.11.0000, , YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021)

Assim, por todos os ângulos, merece ser mantida a sentença impugnada.

ISTO POSTO, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022